Tribunal: TJES
Processo: 5002094-84.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-84.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO INVERSÃO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. QUITAÇÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO OBJETO DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5002094-84.2023.8.08.0047

Recorrentes: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER S/A

Recorrido: MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO INVERSÃO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. QUITAÇÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO OBJETO DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ALEGA TER CELEBRADO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O BANCO REQUERIDO, ESTANDO ADIMPLENTE COM AS PARCELAS. APESAR DISSO, FOI SURPREENDIDO COM A INSCRIÇÃO DO SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM O PEDIDO AUTORAL
para
DECLARAR
inexistente a dívida impugnada na inicial (correspondente às parcelas efetivamente quitadas) e
CONDENAR
a parte requerida, solidariamente, a pagar à parte autora uma indenização, a título de reparação pelo dano moral, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC”.
(3). RECURSO DOS REQUERIDOS.
EM SÍNTESE, PUGNAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA O FIM DE SER REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, NOS TERMOS SUSCITADOS, MAIS PRECISAMENTE PARA EXCLUIR OU NO MÍNIMO REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL, DANDO-SE, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO AUTOR. (5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO
A QUO
, ESPECIFICAMENTE QUANTO À ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXPLICO. DO CONJUNTO PROBATÓRIO VÊ-SE QUE, DE FATO, O AUTOR EQUIVOCOU-SE AO EFETUAR O PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO. AO PENSAR ESTAR QUITANDO A PARCELA DE Nº 18, NA VERDADE, EFETUOU O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SEGUINTE, DE Nº 19. ASSIM, O RECORRENTE UTILIZOU O PAGAMENTO DE PARCELA POSTERIOR (Nº 19) PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO QUE ENCONTRAVA-SE EM ABERTO (PARCELA Nº 18), QUE NÃO HAVIA SIDO OPORTUNAMENTE PAGO, ACARRETANDO NO NÃO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 19, VENCIDA EM 12/02/2023. CONTUDO, OS PAGAMENTOS FORAM DEVIDAMENTE REGULARIZADOS (ID. 8916017 - Pág. 20/22). EM ID. 8916017 - Pág. 21 NOTA-SE O PAGAMENTO EFETUADO EM 12/01/2023, COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO VENCIDA EM 12/02/2023 (PARCELA Nº 19). E, EM ID. 8916017 - Pág. 20, NOTA-SE O PAGAMENTO REALIZADO EM 14/02/2023, REFERENTE À PARCELA Nº 18. OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS SUBSEQUENTES TAMBÉM FORAM EFETUADOS (ID. 8916017 - Pág.. 22 E SEGUINTES). E, COMO BEM OBSERVADO PELO MM. JUIZ SENTENCIANTE:
“[...] ante os documentos exibidos tanto pela parte requerente, quanto pela requerida, infere-se que a negativação relatada foi devida a seu tempo, eis que a inadimplência de fato existia. Nesse sentido, o documento de Id. 28668783 comprova a alegação dos réus de que
o autor inverteu a ordem dos pagamentos das parcelas 18 e 19 do contrato, sendo a parcela 18 paga em 14/02/2023 e a parcela 19 paga em 12/01/2023; ressaltando, contudo, que, inobstante esse pequeno lapso temporal,
tal fato não resultou em inadimplência de nenhuma das parcelas
.
É o que se infere dos autos. Ademais, é evidente a boa-fé do autor, tratando-se de mero erro no processamento dos pagamentos, sem que tal fato - repito - redundasse em eventual inadimplência de sua obrigação contratual. Portanto, em que pese o inadimplemento da parcela 18 por certo período, a manutenção da negativação após o pagamento se deu de forma indevida.”
(GRIFOS NOSSOS).

EMBORA O AUTOR TENHA EFETUADO OS PAGAMENTOS CORRESPONDENTES, RECEBEU CARTAS DE COBRANÇA INFORMANDO SUA INADIMPLÊNCIA (ID. 8915994, 8915995 E 8915996) E SEU NOME FOI O APONTADO NOS CADASTROS DESABONADORES (ID. 8915997). AFIRMAM OS RÉUS, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, QUE A NEGATIVAÇÃO PERTINENTE NOS AUTOS É DEVIDA, EM RAZÃO DO PROCEDIMENTO CHAMADO “INVERSÃO DE PARCELAS”, SUSTENTANDO QUE O AUTOR REALIZOU O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE SEU CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MANEIRA COMPLETAMENTE DESORGANIZADA. NO ENTANTO, CONFORME SE VERIFICA DO DOCUMENTO DE ID. 8916017 - Pág. 20, O DÉBITO APONTADO (PARCELA Nº 19) É JUSTAMENTE AQUELE RELATIVO À PARCELA VENCIDA EM 15/02/2023, CUJO PAGAMENTO FOI RECONHECIDO PELO BANCO. NESSE PASSO, COMPROVADO O PAGAMENTO DA QUANTIA EM 14/02/2023, ALUSIVO À PARCELA Nº 19, OBJETO DA COBRANÇA DIRIGIDA AO AUTOR, INDEVIDO O APONTAMENTO NOS CADASTROS RESTRITIVOS REALIZADO EM 28/03/2023 (ID. 8915997), UMA VEZ QUE A DÍVIDA SUPRAMENCIONADA JÁ ENCONTRAVA-SE ADIMPLIDA (ID. 8916017 - Pág. 20). NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A DECISÃO TAMBÉM É DE SER MANTIDA. DESTARTE, O APONTAMENTO IMOTIVADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CAUSOU TRANSTORNOS AO AUTOR. O PREJUÍZO DE ORDEM MORAL É LESÃO DE CARÁTER SUBJETIVO, QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO REFLEXO PATRIMONIAL DO PREJUÍZO. O DANO MORAL, NESSE CASO, SE DÁ
IN RE IPSA
. O ABALO MORAL É CONSEQUÊNCIA DIRETA DO PRÓPRIO ATO LESIVO. A SIMPLES NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JÁ SERIA MOTIVO SUFICIENTE PARA RESPONSABILIZAR QUEM A ELA DEU CAUSA, NÃO HAVENDO SEQUER NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. O VALOR DO DANO MORAL TEM SIDO ENFRENTADO NO STJ COM O ESCOPO DE ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: REPARAR O DANO BUSCANDO MINIMIZAR A DOR DA VÍTIMA E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A REINCIDIR. (STJ, EDCL NO RESP N° 845001/MG).
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)